Tribunal: TJSP
Processo: 1010731-06.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Preliminar de nulidade da r. sentença recorrida por ausência de fundamentação afastada - Cancelamento do plano de saúde em virtude do término do vínculo empregatício por tratar-se de plano de saúde 100% subsidiado pela ex-empregadora – Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução – Relação de dependência e justa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Preliminar de nulidade da r. sentença recorrida por ausência de fundamentação afastada - Cancelamento do plano de saúde em virtude do término do vínculo empregatício por tratar-se de plano de saúde 100% subsidiado pela ex-empregadora – Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução – Relação de dependência e justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor – Segurada dependente com cirurgia para retirada de vesícula agendada que não pode ser desprovida do atendimento do plano de saúde – Aplicação analógica do artigo 13, III, da Lei 9.656/98 – Manutenção do plano de saúde da beneficiária até alta médica definitiva, de rigor - Recurso provido em parte.